Tribunal: STF
Processo: RE 100433
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
- EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS DE EMPRESA PÚBLICA
(E.C.T.) QUE EXPLORA SERVIÇO MONOPOLIZADO (PARAGRAFO 3 DO ART. 170
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RESERVADO EXCLUSIVAMENTE A UNIÃO (ART. 8,
INCISO XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.